Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo prescricional da pretensão executória é contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (art. 112, I, CP). Precedentes do STJ e deste TJDFT.

2. Recurso de agravo conhecido e não provido.